Tribunal: TJBA
Processo: 0325391-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0325391-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DO CIAP EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53/2013. IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 2012, ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EMPREGADA PELA FISCALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRESERVAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0325391-02.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.